Tribunal: TJMT
Processo: 1009592-25.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL 1009592-25.2024.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: KAIRO ALVES LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 CALCULADO SOBRE A PENA MÍNIMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, cometido por duas vezes, reconhecida a continuidade delitiva. O apelante busca a readequação da exasperação da pena-base para a fração de 1/6, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fração aplicada na exasperação da pena-base, considerando os antecedentes criminais do réu e a necessidade de fundamentação concreta para eventual majoração superior à fração de 1/6.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O magistrado de primeiro grau majorou a pena-base utilizando uma condenação transitada em julgado para aferir negativamente os antecedentes criminais, sem, contudo, fundamentar concretamente a necessidade de exasperação superior ao patamar de 1/6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fração de aumento da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, salvo motivação específica e idônea para patamar superior.
Diante da ausência de fundamentação concreta para majoração superior, a pena-base deve ser recalculada com aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal, resultando na redução da pena privativa de liberdade e da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O aumento da pena-base deve ser fundamentado de forma concreta e específica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de nulidade da dosimetria.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fração de aumento da pena-base, diante de circunstância judicial desfavorável, deve ser fixada em 1/6, salvo fundamentação idônea que justifique majoração de fração superior.
No caso concreto, a sentença utilizou condenação anterior para justificar a exasperação da pena-base, sem explicitar razões concretas que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, ensejando a necessidade de readequação da fração de aumento.
A pena de multa deve seguir a mesma lógica da pena privativa de liberdade, sendo readequada conforme a nova dosimetria aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A exasperação da pena-base deve observar o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta que justifique acréscimo superior.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 71, 157, §2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1702768/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/09/2023; TJ-MT, Apelação Criminal 1024790-10.2021.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, j. 21/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009592-25.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAIRO ALVES LIMA - CPF: 060.664.731-74 (APELANTE), THIAGO CEZAR DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 058.631.671-06 (APELANTE), ANTONIO ALVES DE ARAUJO - CPF: 631.605.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BORGES BESSA DA SILVA - CPF: 004.642.831-32 (VÍTIMA), BORGES & BESSA LTDA - CNPJ: 36.960.433/0001-36 (VÍTIMA), MERCADO DEUS É FIEL (VÍTIMA), POLIANE DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 041.529.391-09 (VÍTIMA), THIAGO CEZAR DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 058.631.671-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 CALCULADO SOBRE A PENA MÍNIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, cometido por duas vezes, reconhecida a continuidade delitiva. O apelante busca a readequação da exasperação da pena-base para a fração de 1/6, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fração aplicada na exasperação da pena-base, considerando os antecedentes criminais do réu e a necessidade de fundamentação concreta para eventual majoração superior à fração de 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado de primeiro grau majorou a pena-base utilizando uma condenação transitada em julgado para aferir negativamente os antecedentes criminais, sem, contudo, fundamentar concretamente a necessidade de exasperação superior ao patamar de 1/6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fração de aumento da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, salvo motivação específica e idônea para patamar superior.

Diante da ausência de fundamentação concreta para majoração superior, a pena-base deve ser recalculada com aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal, resultando na redução da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O aumento da pena-base deve ser fundamentado de forma concreta e específica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de nulidade da dosimetria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fração de aumento da pena-base, diante de circunstância judicial desfavorável, deve ser fixada em 1/6, salvo fundamentação idônea que justifique majoração de fração superior.

No caso concreto, a sentença utilizou condenação anterior para justificar a exasperação da pena-base, sem explicitar razões concretas que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, ensejando a necessidade de readequação da fração de aumento.

A pena de multa deve seguir a mesma lógica da pena privativa de liberdade, sendo readequada conforme a nova dosimetria aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A exasperação da pena-base deve observar o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta que justifique acréscimo superior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 71, 157, §2o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1702768/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/09/2023; TJ-MT, Apelação Criminal 1024790-10.2021.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, j. 21/03/2023.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
KAIRO ALVES LIMA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1009592-25.2024.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o condenou à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado
,
pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, II, do Código Penal, cometido por duas vezes, reconhecendo a continuidade delitiva (art. 71, do CP), bem como ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no id. 237322782,
requer
a redução da pena-base
na fração 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (id. 237322784).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, é pelo provimento do recurso, conforme entendimento assim sumariado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Crime de roubo majorado. Retificação da dosimetria penal. Desproporcionalidade da pena-base. Adequação da fração adotada para 1/6, de acordo com a orientação dos Tribunais Superiores. ACOLHIMENTO. Maus antecedentes. Não demonstrados fundamentos concretos que justifiquem a aplicação de fração mais gravosa ao apelante. Necessária a revisão do cálculo da pena para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, em conformidade com a orientação dos Tribunais Superiores. De igual modo, faz-se necessária a revisão da pena de multa aplicada ao apelante. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso defensivo”
(id.
246890163)

É o relatório.

VOTO RELATOR

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

O Ministério Público Estadual, na Comarca de Rondonópolis/MT, ofereceu denúncia
(Id. 237322717)
contra
KAIRO ALVES LIMA,
devidamente qualificado nos autos como incurso nos crimes de roubo qualificado – Fatos 01 e 02, artigo 157, §§2°, II e V, 2°-A, I por 2 vezes, tudo na forma do art. 69 do CP, pelos quais foi condenado à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 136 dias-multa em regime inicial fechado, conforme narrado na sentença proferida, constante no id. 237322760:

“(...)33. Assim, passo a análise da pena a ser aplicada observando o sistema trifásico pátrio, nos termos do art. 68 do CP (STF-RTJ 143/212). 34. DO ACUSADO KAIRO ALVES LIMA 35. Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal: 36. Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado. 37. Registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo, que comprova existência de duas condenações transitadas em julgado pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de ambas incidirem simultaneamente como reincidência, uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ. 38. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta social, assim como sua personalidade, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ. 39. No que tange ao motivo do crime são os normais a espécie. 40. Quanto às circunstâncias há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja, concurso de agentes. No entanto, deixo de valorar no presente momento uma vez que constitui causa de aumento de pena. 41. As consequências do crime são comuns ao tipo penal. 42. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa. 43. Passo a fixação da Pena Base 44. A pena prevista para o crime tipificado no art. 157 do Código Penal é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 45. Assim, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 98 dias-multa. 46. Atenuantes e Agravantes 47. Presente a agravantes prevista no art.61, I do CP uma vez que o acusado é reincidente, assim como a atenuante da confissão espontânea, insertas no art.65, III, d do CP. 48. Assim, realizo compensação entre confissão e reincidência (Tema Repetitivo 585 STJ), mantendo a pena intermediária em 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 98 dias-multa. 49. Causas de Aumento e Diminuição: 50. Não existem causas de diminuição. 51. Presente, no entanto, causa de aumento indicada no art. 157, §2o, II do CP. 52. Assim, aumento a pena em 1/3, tornando definitiva em 7 anos e 4 meses de reclusão e 117 dias-multa. 53. DO CRIME CONTINUADO – Art. 71 do Código Penal 54. Extrai-se dos autos, que o réu, mediante mais de uma ação, procedeu à prática de mais de um crime da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo as condutas posteriores serem havidas em continuação da primeira. 55.
Assim, tendo em conta que dois (2) foram os delitos contra o patrimônio por ele perpetrados, com apoio no art. 71 do Código Penal, aplico somente apena mais grave, acrescida de 1/6 (STJ - HC: 265385 SP 2013/0052034-2), resultando em 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 136 dias-multa. 56. Do regime de cumprimento de pena 57. Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, diante da pena aplicada e reincidência do acusado
(art. 33, § 2o, “a” do CP). 58. Diante da pena aplicada e regime inicial de cumprimento, NEGO ao condenado KAIRO ALVES LIMA o benefício de recorrer em liberdade. (...)
Destacamos
.

A defesa manifesta inconformismo com a pena imposta ao apelante, requerendo, ao final, o redimensionamento da pena-base, a fim de obter a redução da pena-base, utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) calculada sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal para os maus antecedentes criminais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a autoria e a materialidade delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

1- Do redimensionamento da pena basilar.

A defesa sustenta que a majoração da pena-base do apelante foi indevida, pois “
o douto magistrado sentenciante aumentou a pena base em mais de 1/3 (um terço), sem qualquer fundamentação específica
” e alega que, “
diante disso, cabe a este e. tribunal promover a readequação, ajustando o aumento para 1/6 (um sexto) da pena mínima, conforme determina a jurisprudência
”.

Com relação à pena de multa, defende que “
o Juízo singular na primeira fase fixou a pena de multa acima do mínimo legal em 98 dias-multa, sem qualquer fundamento, remetendo-se, implicitamente, à análise das circunstâncias judiciais nos delitos
. Portanto entende que “
a pena de multa deve ser reconduzida ao mínimo legal ou, ao menos, readequada ao processo de dosimetria da pena privativa de liberdade
”.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavorável ao apelante, apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes criminais, nos seguintes termos (Id.
237322760
):

“(...)37. Registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo, que comprova existência de duas condenações transitadas em julgado pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de ambas incidirem simultaneamente como reincidência, uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ (...) 44. A pena prevista para o crime tipificado no art. 157 do Código Penal é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 45.
A
ssim, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável fixo a pena base acima do mínimo legal
, qual seja, 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 98 dias-multa.

Da leitura da parte do édito condenatório acima reproduzido, denota-se que, ainda que o magistrado tenha majorado a pena inicial utilizando uma das condenações transitadas em julgado contra o apelante, para aferir negativamente seus maus antecedentes, deixou de fundamentar de forma adequada e específica, as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, conforme sustentado pela defesa do apelante.

Dessa forma, em conformidade com o Parecer Ministerial, torna-se necessária a revisão do cálculo de individualização da pena aplicada ao apelante, a fim de adequar a fração utilizada na exasperação da reprimenda basilar, de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e em observância aos princípios da necessidade, razoabilidade e proporcionalidade.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. AFIRMAÇÕES BASEADAS EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, cabendo a revisão nesta instância superior somente nos casos de fundamentação inidônea ou de flagrante desproporcionalidade entre os fundamentos e a majoração da pena. 2. "A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal"
(AgRg no AREsp n. 1.238.514/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019). 3. No caso, o acórdão recorrido não merece reparos, tendo em vista que, de fato, a fundamentação adotada pelo Magistrado de primeira instância, para negativar as vetoriais relativas à culpabilidade, conduta social e personalidade das agravadas, não justificava a exasperação da pena-base, visto que inerente ao tipo penal, incapaz de ensejar juízo de reprovação mais severo e utilizada de modo demasiadamente genérico. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1702768 PE 2020/0115625-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – TRANSPORTE DE MAIS DE 392 KG DE COCAÍNA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 42 DA LEI DE DROGAS – REDIMENSIONAMENTO EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APLICAÇÃO EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS – READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DEFINITIVA EM 8 (OITO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
(...). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, para cada vetorial negativamente valorada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
. (...). O Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende que a adoção de fração diversa de 1/6 (um sexto) para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e idônea do julgador. (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1024790-10.2021.8.11.0003, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2023)

No caso, a fixação da pena-base que melhor aproveita para o réu é a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal, qual seja, o aumento para 4 anos e 8 meses de reclusão.

Com relação à pena de multa, utilizando da mesma metodologia de cálculo, fixo o mínimo legal em 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantenho a compensação entre agravantes e atenuantes restando inalterada a pena base.

Na terceira fase, correta a aplicação da causa de aumento da pena em 1/3 pelo concurso de agentes indicada no art. 157, §2o, II do CP, no entanto, considerando a readequação da pena base, aumento a pena para 6 anos, 2 meses e 20 dias.

Aplicando a mesma metodologia para a pena de multa, fixo em 16 dias.

Presente ainda a causa de aumento pelo crime continuado, razão pela qual aumento a pena em 1/6, resultando em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias
de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas de modificação da pena.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena, uma vez que, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do apelante, revela-se escorreita a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena, consoante as diretrizes do art.33,§ 3o, do Código Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
KAIRO ALVES LIMA
, readequando sua pena final para
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao Juízo das Execuções Penais, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025